Tribunal: TJMT
Processo: 1000847-69.2019.8.11.0023
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-11-30
Data de publicação: 2022-12-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000847-69.2019.8.11.0023
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[FRANCISCA FERREIRA DE ALMEIDA - CPF: 877.773.471-87 (APELANTE), EMILIANA BORGES FRANCA - CPF: 013.275.791-54 (ADVOGADO), BANCO ITAÚ CONSIGNADO S.A (APELADO), BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (REPRESENTANTE), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS – MULTIPLICIDADE DE DEMANDAS AJUIZADAS PELA AUTORA EM SITUAÇÕES IDÊNTICAS – ABUSO DO DIREITO DE DEMANDAR – SENTENÇA EXTINTIVA DO FEITO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Consoante entendimento consolidado desta Corte de Justiça, a promoção de ações distintas para obter o mesmo resultado (declaração de inexigibilidade e recebimento de dano moral), fundadas na mesma causa de pedir (desconhecimento da origem do débito), visando unicamente o enriquecimento ilícito da parte, além do recebimento de honorários sucumbenciais, consiste em um verdadeiro abuso do direito de demandar, em ofensa aos arts. 5° do CPC e 187 do CC, sendo adequada a extinção da demanda sem resolução de mérito.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Apelação interposto por FRANCISCA FERREIRA DE ALMEIDA contra a sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Peixoto de Azevedo que, nos autos da
Ação Declaratória de Inexistência de Empréstimo Consignado c/c Repetição de Indébito e Danos Morais
ajuizada contra o BANCO ITAÚ CONSIGNADO S.A. (proc. n. 1000847-69.2019.8.11.0023), julgou extinto o processo, sem resolução de mérito, por ausência de interesse processual, condenado a Autora/Apelante ao pagamento das despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, observada a gratuidade da justiça deferida em seu favor.

Em suas razões, aduz a ocorrência de decisão surpresa, nos termos dos arts. 9° e 10 do CPC, uma vez que não lhe foi oportunizada prévia manifestação acerca da alegada ausência de interesse processual.

Assevera que não há o alegado fracionamento de ações contra uma mesma instituição financeira, pois tratam-se de demandas distribuídas em datas diversas, em face de diferentes instituições, e que versam sobre contratos diversos.

Verbera que não se trata de lide temerária ou genérica, e que “
a existência de outras ações, ainda que possuam as mesmas partes, objetivando análise sobre contratos distintos, não impossibilita que essa discussão seja levada ao Poder Judiciário, tampouco dificulta que a parte obtenha uma prestação jurisdicional completa em cada caso
”, não havendo falar em falta de interesse processual.

Pugna pelo provimento do recurso para que seja afastada a sentença extintiva da demanda, com a consequente devolução dos autos à origem para prosseguimento.

Contrarrazões – Id. 148524862.

É o relatório.

Cuiabá, 8 de novembro de 2022.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SR. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Infere-se dos autos que FRANCISCA FERREIRA DE ALMEIDA ajuizou Ação Declaratória de Inexistência de Empréstimo Consignado c/c Repetição de Indébito e Danos Morais contra
BANCO ITAÚ CONSIGNADO S.A., alegando, sem síntese, que vem sofrendo descontos em seu benefício previdenciário por força de contrato de empréstimo que não reconhece.

Após a apresentação de impugnação à contestação, o julgador singular, ao constatar que a Autora/Apelante “
distribuiu outras ações contra as mais diversas instituições financeiras, alegando os mesmos fatos, por meio de petições iniciais idênticas para discussão de contratos semelhantes
”, determinou a extinção da demanda, sem resolução de mérito, diante do abuso do direito de demandar.

Irresignada, a parte Autora apresentou o presente apelo.

Pois bem. Como fundamento para a extinção do feito, restou consignado na sentença que:

“
(...) a promoção de ações distintas, com pedidos que poderiam ser cumulados em um único processo, caracteriza a denominada “demanda temerária”, abarrotando a máquina judiciária com repetidas e inúmeras ações idênticas, contrariando o dever que tem o procurador de respeitar a boa-fé processual preconizada no artigo 5o do CPC: “Aquele que de qualquer forma participa do processo deve comportar-se de acordo com a boa-fé”.

Ainda, o fracionamento de ações contra a mesma instituição financeira configura abuso do direito de demandar e ausência do interesse de agir além de prejudicar a eficiência e a celeridade processual, respigando danos à sociedade que arca com o ônus desses processos
”.

Em que pesem os argumentos recursais, o entendimento do Juízo
a quo
encontra-se em estrita consonância com a jurisprudência deste Sodalício sobre a questão.

Com efeito, esta Corte de Justiça possui entendimento consolidado no sentido de que a promoção de ações distintas para obter o mesmo resultado (declaração de inexigibilidade e recebimento de dano moral), fundadas na mesma causa de pedir (desconhecimento da origem do débito), visando unicamente o enriquecimento ilícito da parte, além do recebimento de honorários sucumbenciais, consiste em um verdadeiro abuso do direito de demandar, em ofensa aos arts. 5° do CPC e 187 do CC, além de prejudicar a celeridade processual e causar danos à sociedade, que paga por esses processos, todos beneficiados pela assistência judiciária, de forma que a extinção sem resolução de mérito é medida adequada para o desfecho da lide, senão vejamos:

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS – CONTRATO ASSINADO, ACOMPANHADO DE DOCUMENTOS PESSOAIS E COMPROVANTE DE TED – 10 (DEZ) AÇÕES AJUIZADAS PELO APELANTE EM SITUAÇÕES IDÊNTICAS – ABUSO DO DIREITO DE AÇÃO –DEMANDISMO – ASSÉDIO PROCESSUAL CONFIGURADO – RECURSO DESPROVIDO –SENTENÇA MANTIDA. (...)

III- Na hipótese, o Recorrente pulverizou seus pedidos de repetição do indébito e indenização por danos morais em 10 (dez) ações protocoladas em desfavor de 03 (três) Instituições Financeiras no Juízo da Comarca de Campinápolis. Assim, a multiplicidade de demandas contra a mesma Instituição Bancária e no mesmo período, além de dificultar sobremaneira a defesa do promovido, sobrecarrega o Poder Judiciário e a sociedade que arca com o custo dos processos que tramitam sob o pálio da gratuidade. IV-
Considerando que constitui assédio processual ou demandismo a atitude da parte que promove o fracionamento das ações como manobra para ampliar as possibilidades de ganhos sucumbenciais e indenizatórios, de rigor a confirmação da sentença de extinção do processo sem resolução do mérito. Recurso desprovido. Sentença mantida.
(N.U 1000949-53.2021.8.11.0110, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 01/11/2022, Publicado no DJE 03/11/2022)
(destaquei)

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE ANULABILIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS – CONTRATO ASSINADO A ROGO, SUBSCRITO POR DUAS TESTEMUNHAS E ACOMPANHADO DE DOCUMENTOS PESSOAIS – CONTRATAÇÃO VÁLIDA - DESNECESSIDADE DE INSTRUMENTO PÚBLICO - MÚLTIPLAS AÇÕES AJUIZADAS PELA AUTORA EM SITUAÇÕES IDÊNTICAS – ABUSO DO DIREITO DE AÇÃO – ASSÉDIO PROCESSUAL CONFIGURADO – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. (...) Na hipótese, além deste processo, a Apelante ajuizou mais 06 (seis) demandas em face de diversas Instituições Financeiras. Assim, a multiplicidade de demandas no mesmo período, além de dificultar sobremaneira a defesa do promovido, sobrecarrega o Poder Judiciário e a sociedade que arca com o custo dos processos que tramitam sob o pálio da gratuidade.
Considerando que constitui assédio processual ou "demandismo" a atitude da parte que promove o fracionamento das ações como manobra para ampliar as possibilidades de ganhos sucumbenciais e indenizatórios, de rigor a confirmação da sentença de extinção do processo sem resolução do mérito. Recurso desprovido. Sentença mantida.
(N.U 1000506-54.2021.8.11.0029, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/10/2022, Publicado no DJE 03/11/2022)
(destaquei)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE, INEXIGIBILIDADE DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO, REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS – EMPRÉSTIMO BANCÁRIO CONSIGNADO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – MULTIPLICIDADE DE DEMANDAS – ABUSO DO DIREITO DE DEMANDAR – OFENSA AO ART. 187 DO CÓDIGO CIVIL – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
O fracionamento das ações, como a do presente caso, consiste em um verdadeiro abuso do direito de demandar, na medida em que a autora ajuizou outra ação contra a mesma parte e causa de pedir, configurando conduta processual temerária e abusiva, a qual o Judiciário não pode dar guarida.
(N.U 1003324-55.2020.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/10/2022, Publicado no DJE 02/11/2022)
(destaquei)

No mesmo sentido vide:
1000456-56.2021.8.11.0052
, DJe 03/11/2022;
1006646-73.2021.8.11.0007
, DJe 03/11/2022;
1014402-80.2019.8.11.0015
, DJe 03/11/2022;
1030000-42.2021.8.11.0003
, DJe 03/11/2022;
1013165-11.2019.8.11.0015
, DJe 31/10/2022;
1016156-59.2020.8.11.0003
; DJe 31/10/2022;
1009376-67.2020.8.11.0015
, DJe 31/10/2022;
1010159-61.2021.8.11.0003
, DJe 26/10/2022;
1000151-10.2022.8.11.0029
, DJe 25/10/2022, dentre inúmeros outros precedentes.

Cumpre anotar, como indicado na sentença, que vedar a tramitação desse tipo de ação não significa impedir o acesso à justiça, mas sim velar para que esse direito seja feito de forma eficaz e com padrões éticos adequados.

Outrossim, consoante também assentado pelos julgados desta Corte, não há falar, na espécie, em ofensa ao princípio da não surpresa, visto que, termos do quanto decidido pelo Superior Tribunal de Justiça,
“o princípio da ‘não surpresa’, constante no art. 10 do CPC/2015, não é aplicável à hipótese em que há adoção de fundamentos jurídicos contrários à pretensão da parte com aplicação da lei aos fatos narrados pelas partes, como no caso dos autos”.
(AgInt no AREsp 1359921/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 18/11/2019, DJe 21/11/2019; AgInt no REsp 1833449/PB, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 04/02/2020, DJe 10/02/2020).

Logo, considerando que a jurisprudência deste Tribunal Estadual já se consolidou em sentido diametralmente oposto às alegações recursais, o desprovimento do apelo é medida que se impõe.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso, mantendo a sentença tal qual lançada.

Nos termos do art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários advocatícios de 10% para 11% sobre o valor da causa, observado o disposto no art. 98, §3°, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/11/2022